Tribunal: TJMT
Processo: 1015319-47.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015319-47.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ANA LUCIA VIEIRA - CPF: 084.414.208-58 (EMBARGADO), MIRIAN PIZOTO DE QUEIROZ - CPF: 388.201.531-49 (EMBARGADO), PEDRO PAULO DE SOUZA - CPF: 208.505.061-15 (EMBARGADO), SANTINA FELICIA GUMULIAUSKIS DE SOUZA - CPF: 376.366.501-34 (EMBARGADO), ROSIMEIRE ALVES DA SILVA - CPF: 156.879.371-53 (EMBARGADO), LUZINETE NEVES DOS SANTOS - CPF: 352.853.891-00 (EMBARGADO), MARILZA MARIA DOS SANTOS - CPF: 481.914.851-68 (EMBARGADO), ANTONIO MIGUEL SEVERIANO MARCONDES - CPF: 544.885.671-34 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPETIÇÃO DE TESE DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO CASO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme já decidiu o eg. STJ, “a CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA” (STJ – 2ª Seção – AgRg no CC 131.891/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 10/09/2014, DJe 12/09/2014). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015319-47.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A, contra o v. acórdão que ao rejeitar o Agravo Interno de ID 32283494 interposto pela embargante, manteve a r.decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1015319-47.2019.8.11.0000 interposto pela embargada, para, dar provimento ao pedido e indeferir o ingresso da CEF no feito, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda (cf. ID 27845963).

A embargante insiste na “legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal” e na “competência da Justiça Federal” para processar e julgar o feito; dizendo que almejam “prequestionamento das questões suscitadas nesse recurso, objetivando uma eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário”, requerem acolhimento dos declaratórios (cf. ID 38892458).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. ID 39935471).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 08 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão monocrática, ratificada pelo v. acórdão embargado, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1015319-47.2019.8.11.0000, sob os seguintes fundamentos:

“
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que as razões recursais vão de encontro à pacífica orientação desta Corte de Justiça e do eg. STJ, inclusive, contrariando entendimento uniformizado por meio da técnica de julgamento de recurso repetitivo.

Conforme exposto na decisão agravada, a Segunda Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), assentou o posicionamento de que, “nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, a Caixa Econômica Federal – CEF – detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 – período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº 478/09 – e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS (apólices públicas, ramo 66)”.

A agravante basicamente ignora o precedente da Corte Superior, reeditando argumentos e teses já conhecidas, enfrentadas e rejeitadas no julgamento do supracitado recurso especial, não tendo demonstrado a superação do entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça ou a inaplicabilidade ao caso, e muito menos comprovou estarem presentes os requisitos necessários para justificar a intervenção da CEF.

Confira-se, a propósito, a ementa do REsp 1091393/SC:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, a Caixa Econômica Federal – CEF – detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 – período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº 478/09 – e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA , colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal Estadual concluído pela ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide” (STJ – 2ª Seção – EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/10/2012, DJe 14/12/2012 – grifei )

E recentes julgados do eg. STJ sobre a matéria:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SFH. SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EDcl nos EDcl no Recurso Especial Repetitivo 1.091.393/SC (Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe de 14/12/2012), consolidou que "o ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico mediante demonstração, não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equilização de Sinistralidade da Apólice FESA". 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, com fundamento no contexto fático-probatório dos autos, asseguraram que não há prova da existência de apólice pública (ramo 66) e da possibilidade de comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). 3. O reexame da conclusão do aresto impugnado acerca do interesse da Caixa Econômica Federal (CEF) na demanda encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. A inovação introduzida pela edição da Lei 13.000/2014 não altera o entendimento de que deve ser demonstrado o comprometimento do FCVS para que seja incluída a CEF na lide e, consequentemente, haja deslocamento da competência. Precedente: EDcl no AREsp 606.445/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2015. 5. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1759156/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 18/09/2018, DJe 27/11/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Nas causas em que se pretende, com fundamento em contrato de seguro, a reparação de danos em imóveis financiados com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, a competência para o processamento e julgamento é da Justiça Estadual, salvo quando, havendo risco de comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, o ente federal (art. 109, I, da Constituição) manifeste interesse em intervir no feito, caso em que incumbirá à Justiça Federal emitir juízo sobre sua própria competência. 2. Não obstante o prazo para reclamar indenização securitária seja de 1 (um) ano, nas ações de reparação de danos construtivos em imóveis financiados com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, tem se asseverado que o sinistro ocorre de maneira contínua e progressiva, impossibilitando a fixação exata do termo a quo do prazo prescricional. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1575426/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018)

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “b”, ambos do CPC/2015, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, e, reconhecendo inexistência de interesse da CEF na lide, determinar o prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual.
”

Assim, não há falar em omissão quanto à tese de “legitimidade passiva da CEF” e consequente competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020